Tribunal: TJDFT
Processo: 0719299-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VIA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA.

1. O instituto da exceção de pré-executividade foi criado pela doutrina e pela jurisprudência, e “é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória (exceção secundum eventus probationis)” (REsp 1136144/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010).

2. Não resta demonstrada, de plano, qualquer irregularidade hábil a afastar a liquidez e exigibilidade do título executivo em questão, devendo as teses defensivas serem apresentadas através de via processual que lhes permita ampla discussão probatória e cognitiva, o que inviabiliza o manejo da objeção, tal como restou consignado na decisão agravada.

3. Recurso conhecido e improvido.